Tribunal: TJPA
Processo: 0022153-50.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022153-50.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA DE BELEM, HADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, HADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0022153-50.2011.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: HADAILTON PEREIRA DOS SANTOS.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 151.640.

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.

ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. REFORMA DE OFÍCIO, INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF - ADI 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. REFORMA DA DECISÃO A QUO, DE OFÍCIO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu dos Embargos de Declaração e os rejeitou, bem como reformou, de ofício, a decisão
a quo
, nos termos do voto do relator.

Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0022153-50.2011.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: HADAILTON PEREIRA DOS SANTOS.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 151.640.

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
HADAILTON PEREIRA DOS SANTOS
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 151.640
de relatoria Maria do Ceo Maciel Coutinho que conheceu e deu parcial provimento as apelações interpostas pelo autor e pelo réu, e determinou “adotar o valor arbitrado À título de honorários advocatícios na sentença a quo, fixando-o em 10% sobre o valor da causa, bem como para suprimir a incorporação concedida ao requerente, permanecendo inalterados os demais termos da decisão atacada.

HADAILTON PEREIRA DOS SANTOS
opôs Embargos de Declaração alegando que a decisão embragada foi omissa quanto ao pedido do Embargante.

Aduz que a decisão embargada merece ser esclarecida, posto que entendeu indevida a incorporação ao embargante, por supostamente o mesmo ainda continuar trabalhando no interior, porém existe certidão acostada aos autos, atestando de modo inconteste que o último período laborado no interior pelo embargante se deu de 28.05.2008 à 02.04.2009, portanto em abril de 2009 o embargante retornou à capital.

Assim, requereu o provimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e garantir a incorporação que é devida ao recorrente.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, ID 7066242.

A Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho, relatora, à época, rejeitou os Embargos Declaratórios (Acordão nº. 167.712), em razão de inexistir a omissão apontada. ID 7066243.

O Embargante
HADAILTON PEREIRA DOS SANTOS
interpôs

Recurso Especial

em face do acordão nº. 167.712.

O
ESTADO DO PARÁ
interpôs contrarrazões ao Recurso Especial. ID 7066245.

O STJ, no julgamento do Recurso Especial, deu provimento ao recurso para anular o acordão que julgou os embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que se manifeste especificamente sobre as questões articuladas nos declaratórios.

Ao retornarem os autos, a Exmª. Desembargadora Diracy Nunes Alves, considerando a deliberação da 2ª Turma de Direito Público na 6ª sessão Ordinária do dia 30/03/2017 acerca do incidente de inconstitucionalidade oposto pelo Estado do Pará sobre a matéria, ordenou o sobrestamento do feito até manifestação do Tribunal Pleno.

Considerando o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.321/PA, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem quanto ao dessobrestamento do feito, no prazo de 05 dias. Após, foi determinado o retorno dos autos à procuradoria de Justiça, para manifestação, na condiçao de custos legis.

As partes não apresentarem manifestação. ID 7617397.

O
Parquet
deixou de apresentar parecer, nos termos do art. 4º da Recomendação nº. 34/2016 do CNMP.

Vieram conclusos os autos, cabendo a mim relatar o feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0022153-50.2011.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: HADAILTON PEREIRA DOS SANTOS.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 151.640.

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, verifico que retornaram os autos para julgamento dos Embargos de Declaração, de acordo com decisão do STJ no RESP. 1.706.535 - PA (2017/0279618-6).

Cabe esclarecer que a presente demanda trata de direito ao adicional de interiorização, previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, bem como o seu direito a incorporação.

O referido adicional foi estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV - adicional de interiorização, na forma da lei.”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.”

Ocorre que em 21/12/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de “a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, restando assim ementada:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”

Portanto, conforme julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Assim, diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito buscado na exordial fundou-se em norma inconstitucional, sendo certo que mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99,
in verbis
:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

No julgado da ADI 6.321/PA, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento.

Como dito, no referido julgamento foi conferida eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do acórdão, ressalvando a situação daqueles militares que já estivessem recebendo a vantagem por decisão judicial ou administrativa. Ou seja, resguardou-se o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma, não sendo assegurado, por conseguinte, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Com efeito, em se tratando de relação jurídica continuada, a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiverem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, conhecida como cláusula
rebus sic stantibus.
Porém, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a invalidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, até porque não existe lógica em se chancelar uma circunstância reconhecidamente inválida.

Aplicando as razões acima ao caso concreto, é dizer que, apesar de alguns servidores estarem recebendo a parcela denominada adicional de interiorização por força de decisão transitada em julgado, não se pode falar em continuidade de pagamento da vantagem, dada a alteração fática e jurídica que a originou.

Inclusive o Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente em relação ao adicional de interiorização, nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, em recente decisão proferida no mês de novembro/2021, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da parcela, fazendo-o diante das razões ao norte mencionadas. Nesse ponto, cito trecho da decisão da Ministra Cármem Lúcia no incidente citado:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Assim, após essas considerações, analisando o caso específico do embargante, em se tratando de decisão que declarou a inconstitucionalidade do direito pleiteado pelo embargante, faz-se necessário a reforma, de ofício, da decisão a quo que gerou os demais recursos até chegar ao presente embargos de declaração.

Portanto, entendo que não subsiste o direito alegado pelo embargante, inclusive porque a sentença não chegou a produzir sua eficácia diante dos recursos interpostos, bem como pelo sobrestamento dos autos. Desse modo, em nenhum momento restou pago o adicional de interiorização em favor do embargante, e, consequentemente, não se aplica a ele sequer a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex nunc
à decisão que julgou procedente a ADI 6.321/PA.

Ante o exposto,
conheço dos Embargos de Declaração e os rejeito. De ofício, reformo a sentença a quo, para afastar o dever do Estado quanto ao pagamento do Adicional de Interiorização, nos moldes do que dispõe o julgamento da ADI
6.321/PA
.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida à apelada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Desembargador Relator

Belém, 11/07/2022